Tribunal: TJPA
Processo: 0804902-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804902-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804902-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

GEOVANE OLIVEIRA GOMES
, OAB/PA Nº 26.556

PACIENTE: GUSTAVO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO DIA 10/04/2022, OCASIÃO EM QUE AINDA DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 26/05/2022.
N
O CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, COMPREENDIDA COMO O RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS, POR PARTE DO RÉU, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE, TENDO EM CONTA A NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 297G (DUZENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E VÁRIOS SACOS PLÁSTICOS, ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, QUE FAZEM CONCLUIR PELA POSSÍVEL PRÁTICA DE MERCANCIA. ESSE TIPO DE DELITO É DE INCIDÊNCIA COMUM NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTANDO GERALMENTE ATRELADO AO COMETIMENTO DE OUTROS ILÍCITOS CRIMINAIS, O QUE AUMENTA A SUA REPROVABILIDADE.

LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Egrégia Sessão Ordinária de Direito Penal, a realizar-se no dia 02 de maio de 2022, às 09:00 horas, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO ALVES DE LIMA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802334-18.2022.8.14.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso preventivamente
desde o dia 18/02/2022, pela suposta prática delituosa descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega que o paciente ostenta condições favoráveis, sendo que nunca se envolveu em qualquer delito de natureza penal, possui residência fixa e bom comportamento.

Nessa toada, requer a imediata soltura do paciente GUSTAVO ALVES LIMA, revogando a prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

Deneguei
a liminar às fls. 73/74, ID nº 9003700, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

82/85, ID º

9049815), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 18/02/2022, por volta das 02:30 horas,
Policiais Militares Odailton Vicente da Silva e Rogger Ricardo Braga Alves, estavam em rondas ostensivas pelo Bairro Guanabara, nesta cidade, quando avistaram GUSTAVO ALVES DE LIMA em atitude suspeita. Diante disto, procederam a abordagem e, em revista pessoal, nada fora encontrado. No entanto, o réu demonstrou estar bastante apreensivo, o qual acabou confessando a guarnição que comercializava drogas, bem como declinou que em sua residência tinha entorpecentes. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se para a casa do imputado, localizada na Travessa Pirita, Bairro Jardim América. Ao chegarem no local, com a autorização do indiciado, a guarnição adentrou no imóvel e encontrou embaixo de sua cama uma sacola contendo uma substância esbranquiçada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, pesando aproximadamente 297g (duzentos e noventa e sete gramas), e mantendo maquinário uma balança de precisão, e vários sacos plásticos. Desta feita, o denunciado foi encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, alegou que não portava drogas consigo e, inclusive, ressaltou que em sua casa não tinha entorpecentes, bem como relatou não ter autorizado a entrada dos policiais militares em sua residência.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:
O réu foi preso em 18/02/2022.O APFD foi devidamente homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Id 5159615), tendo que vista que foi possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e pelo relato do próprio indiciado no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP.

Ademais, a decisão pontuou que a conduta atribuída ao autuado se encaixava em situação na qual a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP. Noutro giro, salientou que, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), estes também se faziam presentes no caso, considerando que a segregação cautelar do custodiado se mostrava necessária à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução. No caso em comento, a insegurança social restou configurada pela gravidade da conduta atribuída ao agente, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente. Esse tipo de delito é de incidência comum em Parauapebas, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos fez crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguravam presentes, como a disciplina e o respeito; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, o contexto fático narrado nos autos autorizou a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo
:

Em 10/04/2022 foi proferida decisão que manteve a prisão do réu, pois ainda se faziam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Além disso, levou-se em consideração o fato de que há prova da materialidade e indícios de autoria do crime, bem como a manutenção da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em conta a natureza e quantidade da substância apreendida, “Cocaína”, pesando aproximadamente 297g (duzentos e noventa e sete gramas), além de balança de precisão e vários sacos plásticos, que fazem concluir pela possível prática de mercancia. Esse tipo de delito é de incidência comum neste Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade.

O réu não possui antecedentes criminais (folha de antecedentes criminais – Id 54197171).

A denúncia foi recebida e o processo está com audiência designada para o dia
26/05/2022
às 11h00min.

Nesta
Superior Instância
(fls. 88/95), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 10/04/2022:

“(...)
Observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consubstanciados pelo boletim de ocorrência (id 51082228), pelo termo de exibição e apreensão (id 51082228 - Pág. 14), pelo laudo provisório (id 51082228 - Pág. 15), bem como pelas oitivas constantes do caderno policial.

Outrossim, verifico também que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em conta a natureza e quantidade da substância apreendida, “Cocaína”, pesando aproximadamente 297g (duzentos e noventa e sete gramas), além de balança de precisão e vários sacos plásticos, que fazem concluir pela possível prática de mercancia. Esse tipo de delito é de incidência comum neste Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade nos moldes do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que
foi encontrado na residência do paciente, após abordagem policial e confissão do mesmo, 01 invólucro com um pó esbranquiçado, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 297g, bem como 01 balança de precisão, e vários sacos plásticos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
. Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a proliferação do tráfico de drogas no município de Parauapebas, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso em exame,
vislumbra-se ainda que os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/05/2022, às 11:00h.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, tanto na decisão
que decretou, quanto naquela que manteve a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática do crime supracitado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 04/05/2022